Tribunal: TJSP
Processo: 0001203-13.2013.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – posse autônoma do ocupante e eventual inércia do titular do domínio que têm potencial para fazer surgir efeitos jurídicos – impossibilidade se concluir, sem que se permita a produção de provas oral e pericial, que a apelante não tinha direito possessório de qualquer ordem – apelante que alegou ocupar a

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – posse autônoma do ocupante e eventual inércia do titular do domínio que têm potencial para fazer surgir efeitos jurídicos – impossibilidade se concluir, sem que se permita a produção de provas oral e pericial, que a apelante não tinha direito possessório de qualquer ordem – apelante que alegou ocupar a área há mais de vinte anos – ocupação que precederia a existência do condomínio – julgamento antecipado que implicou cerceamento de defesa em desfavor de ambas as partes e violação ao devido processo legal – necessidade de se oportunizar a produção de provas – sentença anulada, com determinação para que sejam ouvidas as partes em juízo, bem como que se faculte a elas a produção de prova testemunhal e pericial – prejudicado o conhecimento do apelo quanto ao remanescente – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001203-13.2013.8.26.0108, da Comarca de Comarca de Origem do Processo Não
informado, em que é apelante JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado CONDOMINIO RESIDENCIAL VISTA VERDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001203-13.2013.8.26.0108 - Voto 24554
2
VOTO No: 24554
APEL. No: 0001203-13.2013.8.26.0108
COMARCA: CAJAMAR
JUÍZA: DRA. LUCIANA NETO ROGONI
APTE.: JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
APDO.: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISTA VERDE
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA
PROCEDENTE

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

OCORRÊNCIA posse autônoma do ocupante e eventual inércia
do titular do domínio que têm potencial para fazer surgir efeitos
jurídicos impossibilidade se concluir, sem que se permita a
produção de provas oral e pericial, que a apelante não tinha direito
possessório de qualquer ordem apelante que alegou ocupar a área
há mais de vinte anos ocupação que precederia a existência do
condomínio julgamento antecipado que implicou cerceamento de
defesa em desfavor de ambas as partes e violação ao devido
processo legal necessidade de se oportunizar a produção de
provas sentença anulada, com determinação para que sejam
ouvidas as partes em juízo, bem como que se faculte a elas a
produção de prova testemunhal e pericial
prejudicado o
conhecimento do apelo quanto ao remanescente recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pela autor
Condomínio Residencial Vila Verde contra a ré Josefa Ferreira dos Santos. Em
síntese, o autor sustentou que é proprietário de uma gleba de terra com 2.279,81 m2,
qualificada como área de preservação permanente. Segundo o autor, a gleba em
referência foi invadida pela ré, que construiu um barraco e colocou cerca no local.
Sustentou que a invasão implicou o desmatamento da área, bem como o acúmulo de
lixo, de entulho e o impedimento de trânsito dos moradores do condomínio. Alegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001203-13.2013.8.26.0108 - Voto 24554
3
que a ré se recusou a deixar o local, não obstante diversas tentativas havidas pela via
administrativa. Postulou sua reintegração na posse do imóvel. Pediu a procedência da
ação para tal finalidade.
Em contestação (fls. 143/149), a ré sustentou que mora no
local há mais de vinte anos. Quando da incorporação havida em setembro de 2001, já
ocupava o local há mais de oito anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com
“animus domini”. Arguiu exceção de usucapião como matéria de defesa. De resto,
refetuou a qualidade de área de proteção permanente atribuída ao imóvel pelo réu.
Disse que se trata de área de reserva legal. As hipóteses não são óbice para o
reconhecimento da prescrição aquisitiva. Pediu a improcedência da ação.
A demanda foi julgada procedente, para o fim de o autor ser
reintegrado na posse do imóvel indicado na inicial (sentença de fls. 222/224).
Inconformada, a ré interpôs apelação (fls 230/234). Arguiu
objeção preliminar de cerceamento de defesa, por conta da julgamento antecipado da
lide. Sustentou a necessidade de produção de prova oral, para o fim de ser
demonstrada sua posse longeva do imóvel. No mais, dentre outros argumentos,
alegou que os animais que transitavam pela área não eram seus e que a presença de
roedores se dava por conta da existência de um rio próximo, de acordo com o laudo
do serviço de zoonoses (fls. 83). Sustentou que há outras casas na área litigiosa, cujos
ocupantes não tiveram a posse molestada. Alegou não ter provocado desmatamento e
ter mantido o terreno limpo. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso
para o fim de ser anulada ou revertida a sentença.
Em resposta (239/244), o apelado basicamente pediu o
desprovimento do apelo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o,
231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). É isento de preparo, porque a autora é
beneficiária da justiça gratuita. Passa-se, então, ao seu exame.
Destacou-se na sentença: “O pedido é procedente. Com efeito,
verifica-se da narrativa contida na própria contestação e da certidão do oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001203-13.2013.8.26.0108 - Voto 24554
4
justiça, que a ré passou a ocupar porção de terra inserida em imóvel de titularidade
do condomínio autor, mas situada em área de preservação permanente, conforme
documento de fls. 153/154, cujo teor não foi em concreto impugnado pela ré. A
despeito de o local ter sido todo murado pelo condomínio autor, em postura da
própria proteção do domínio e posse, conforme constatado pelo oficial de justiça, a
ré cercou uma porção da área com tela, telhas e outros materiais reutilizados, tendo
ali construído dois ranchos com sobras de madeira, passando a utilizar o local como
sua moradia, tudo sem qualquer autorização do Poder Público. É certo que a
eventual caracterização do imóvel, ou de parte dele, como área de preservação
permanente, não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular,
podendo, então, ser objeto de usucapião. A qualificação de determinada área como
sendo de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público. Há
compatibilidade legal entre o domínio privado e a delimitação da área de
preservação permanente. Há apenas limitação administrativa à propriedade,
estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica. Ocorre que no
caso concreto a integralidade da área ocupada está em APP e a ré a destinou à sua
moradia. Assim, em se tratando de área cuja edificação é vedada, não há como
reconhecer a existência de posse justa e de boa-fé, por mais longeva que a
permanência no local tenha sido. Diante dal imitação legal verificada (para a ré e
para o autor, aliás), vê-se que não houve ato de posse, mas sim mera detenção, o que
não confere à ré a possibilidade de aquisição do domínio pela via do usucapião.
Nesse cenário, o autor deve ser reintegrado na posse do bem, preservando-o do
ponto de vista ambiental, obrigação que por lei lhe cabe. A área deverá ser
desocupada pela requerida, familiares ou ocupantes, no prazo de 30 dias. As
edificações deverão ser levantadas ou demolidas pela ré, também, no prazo de 30
dias, sob pena de a demolição ser realizada pela parte autora, às expensas da
demandada. Anoto desde logo que diante da irregularidade de posse e do esbulho
praticado, as benefeitorias não poderão ser indenizadas, dendo a ré abster-se de
novas construções, intervenções ou realização de benefeitorias, sob pena de multa
diária no valor de R$ 1.000,00, com limite máximo de trinta dias, para o caso de
novo esbulho”.
Respeitado o entendimento da i. magistrada de 1o grau, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001203-13.2013.8.26.0108 - Voto 24554
5
hipótese é de anulação da sentença por conta do patente cerceamento de defesa
havido nos autos, o que implicou violação ao referido princípio constitucional, bem
como ao devido processo legal.
Pois bem, na audiência de justificação designada para o exame
da cautela pleiteada na inicial, compareceram as partes e as testemunhas arroladas.
Contudo, não houve a produção de prova oral. A i. magistrada determinou a
expedição de ofício à Secretaria Municipal de habitação para que o órgão informasse
se “a área ocupada pela ré pertence ao sistema de APP do condomínio indicado à
fls. 47” (fls. 116).
A fls. 153, o referido órgão municipal informou que a área
ocupada pela apelante está situada na área de preservação permanente do apelado.
Não houve decisão a respeito do pleito de concessão de
liminar. Ambas as partes manifestaram interesse na produção de prova oral, pelo que
arrolaram suas testemunhas. Na audiência de instrução e julgamento, não se permitiu
a produção de qualquer prova. A i. magistrada determinou a expedição de mandado
de constatação para que o oficial de justiça verificasse, “inclusive certificando-se nos
autos por meio de fotografias, se a área objeto da ação se encontra murada pelo
condomínio, bem como se o referido muro abrange todo o perímetro do terreno da
autora, bem como se há outras edificações que indiquem limitações, tais como
cercas, estacas etc. e qual terreno está a se beneficiar, ou seja, se o condomínio ou a
ré que usufruem da área com 'animus' de dono”. Sua Excelência consignou na
ocasião que “oportunamente será avaliada a necessidade da prova oral” (fls. 183).
A certidão de constatação lavrada pelo oficial de justiça se fez
acompanhar de fotografias tiradas do local ocupado pela apelante (fls. 208/211). O
auxiliar da justiça certificou: “diligenciei ao endereço. Fui atendido pelo Sr. Carlos
José Pereira, que permitiu e acompanhou a vistoria da área. Verifiquei que todo o
perímetro que vai dos fundos do imóvel da ré até o condomínio foi todo murado pelo
condomínio. Entretanto, junto a uma queda d'água que existe no terreno há uma
cerca de tela, telhas e outros materiais reutilizados que foi construída pela ré. Nota-
se que a ré usufrui do terreno com 'animus' de dono, pois além da cerca de tela
existe dois ranchos construídos com sobras de madeira que são utilizados para
guardar materiais da ré. Existe também uma passagem que liga a residência da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001203-13.2013.8.26.0108 - Voto 24554
6
ao terreno dos fundos. O Sr. Carlos, que acompanhou a vistoria, também informou
que a ré cuida do terreno, mantendo-o limpo”.
As partes se manifestaram a respeito das informações trazidas
pelo oficial de justiça (cf. fls. 216 e 217/218). Na sequência, sobreveio a sentença de
procedência da ação, sem que fosse designada a audiência em prosseguimento, para a
produção da prova oral.
Feitas essas indispensáveis considerações, cediço que a
circunstância de o imóvel estar inserido em área de preservação permanente não
impede, por si só, o exame da exceção de usucapião arguida como matéria de defesa.
Nos termos do art. 7o da Lei no 12.651/12, o que é determinado
ao ocupante é a manutenção da área.
Nesse sentido: Apelação no 1015674-42.2015.8.26.0562, Rel.
Des. Claudio Godoy, j. 07.02.20; AI 0519235-47.2010.8.26.0000, Rel. Des. Beretta
da Silveira, j. 15.03.11; AI 0571088-95.2010.8.26.0000, Rel. Des. Egidio Giacoia, j.
10.05.11.
Assim anotado, a apelante alegou com veemência que sua
ocupação é longeva e se dá há mais de vinte anos, sendo que antecede a existência do
condomínio.
Depreende-se das fotografias de fls. 26 e segs. e 217/218 que a
apelante ocupa parte da área que fica fora dos limites das edificações do condomínio,
protegidas pelo muro circundante referido pelo oficial de justiça.
Não se pode olvidar da relevância jurídica que tem a posse
como figura autônoma e independente da existência de um título.
Com efeito, a posse autônoma e a eventual inércia do titular do
domínio são situações de fato que não podem ser simplesmente ignoradas, uma vez
que têm potencial para fazer surgir efeitos jurídicos.
Sem a produção de provas, não era possível concluir que a
apelante não tinha direito possessório de qualquer ordem.
Ademais, há necessidade de maiores esclarecimentos por parte
do apelado a respeito da prática de atos possessórios, bem como no tocante à data em
que teria havido o esbulho mencionado na inicial.
Em realidade, o julgamento antecipado implicou cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001203-13.2013.8.26.0108 - Voto 24554
7
de defesa com relação a ambas as partes. Há necessidade de ser explicitada mais
claramente a afirmação, no pertinente aos efeitos em desfavor do apelado.
Com efeito, imagine-se que se entenda, em 2o grau, que a
documentação dos autos é suficiente para se entender existente o direito invocado
pela apelante. No caso, o desate será favorável à apelante, mas aí o apelado não pode
fazer a contraprova em razão do julgamento antecipado. Em outras palavras, teve a
defesa cerceada. É por isso que o julgamento antecipado cerceou a possibilidade de
produção de provas de ambas as partes.
Destaque-se, de passagem, que na grande parte das ações
possessórias é recomendável que se proceda à dilação probatória e se evite o
julgamento antecipado. Como a matéria é, acima de tudo, fática, justamente por isso
ela demanda a produção de provas particularmente da prova oral que no caso era
absolutamente pertinente e adequada.
Não permitir que as partes apelante e apelado façam provas
de suas alegações acaba por cercear a defesa de ambas. Acaba por vulnerar o devido
processo legal, posto que o julgamento antecipado da lide no caso se apresenta como
obstáculo para o exercício do referido direito de produção de provas, quando
necessárias. Havia a necessidade de se passar à fase seguinte do processo qual seja,
a da dilação probatória que acabou obstada pelo prematuro desate antecipado.
Há uma observação final que reforça a necessidade da
produção de provas no caso em exame.
Na matrícula do imóvel (fls. 48 e segs.), a Av.8 dá conta da
existência de termo de recuperação ambiental firmado em 26 de abril de 2001 a
incorporação é de 10/09/01 pelos proprietários com o DPRN para o plantio de
árvores nativas no prazo de 12 meses, de acordo com 'plano apresentado'. Na planta
de fls. 20/22 há a especificação de área de preservação permanente de 2.279,81 m2.
A área total do terreno é de 13.100 m2.
Em princípio, não se descarta que na área tenha existido mata
nativa que foi derrubada e que, por esse motivo, os proprietários acabaram sendo
obrigados a fazer o replantio.
Se houve replantio, pode ser que a área escolhida tenha sido
justamente a litigiosa
e esta, posteriormente, acabou se tornando área de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001203-13.2013.8.26.0108 - Voto 24554
8
preservação. Ainda, não é possível se descartar de pronto a hipótese de que o
replantio poderia ter ocorrido em local diverso da área litigiosa. Trata-se de
circunstância que necessariamente deverá ser considerada quando do desate do litígio
e que depende da dilação probatória.
Absolutamente não se afirma que a apelada não faça jus à
reintegração de posse que obteve. O que se pretende asseverar é que existem muitas
questões circunstanciais nos autos que indicam a necessidade de se prosseguir com a
dilação probatória, sob pena de violação ao devido processo legal.
Reconhecido o cerceamento de defesa, cumpre anular a
sentença com determinação de que se proceda à dilação probatória, com a oitiva das
partes em juízo. No mais, fica facultado expressamente às partes a produção de
provas testemunhal e pericial.
Pelo óbvio, fica prejudicado o conhecimento do recurso da
apelante quanto ao remanescente.
Nestes
moldes,
acolhida
a
objeção
preliminar
de
cerceamento de defesa, dá-se provimento ao recurso para o fim de ser anulada a
sentença, com determinação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator